Tribunal: TJDFT
Processo: 0707199-84.2019.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 68 DO CP. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo concurso entre causas de aumento da pena previstas na parte especial do CP (no caso o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, previstas, respectivamente, no inciso II do § 2o e no inciso I do § 2°-A, todos do art. 157 do CP), com patamares de majoração diversos, pode o juiz escolher a causa que mais aumente, aplicando-a isoladamente na terceira fase da dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.
2. A exasperação da pena-base a partir da causa de aumento remanescente fica a critério do juiz, de modo que não constitui irregularidade passível de correção a sua desconsideração na dosimetria, até porque a conjectura se revela mais favorável ao réu e deve ser prestigiada, por conseguinte.
3. Apelação do Ministério Público conhecida e desprovida.